Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. ENTREVISTA A VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E CRÍTICAS À ATUAÇÃO DO OFENDIDO COMO MAGISTRADO. EXCESSO. CONTEÚDO INJURIOSO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. (Recurso Extraordinário no 1027633/SP).
2. O requerido, em procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, afirmou ter concedido a entrevista indigitada na condição de cidadão e não de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás.
3. Pela teoria da asserção, a legitimidade da parte requerida é feita em abstrato, segundo as alegações da petição inicial, não havendo justificativa, no caso, para se promover ação em desfavor do Estado.
4. A liberdade de expressão não é direito absoluto. Veda-se a censura prévia e assegura-se a reparação do dano produzido.
5. “É certo que não se pode estabelecer uma equação matemática entre a extensão do dano moral e uma soma em dinheiro. A fixação de indenização por dano moral decorre do prudente critério do Juiz, que, ao apreciar caso a caso e as circunstâncias de cada um, fixa o dano nesta ou naquela medida.” (Maggiorino Capello. Diffamazione e Ingiuria. Studio Teorico-Pratico di Diritto e Procedura. 2 ed., Torino: Fratelli Bocca Editori, 1910, p. 159).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.